Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709637-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: FRANCINALDO ARAÚJO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO. RENDIMENTO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a penhora de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor. 2. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão, excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, §2o, da Lei Adjetiva Civil, 1o a 6o, § 5o, da Lei 10.820/2003, argumentando ser possível a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor, sem inviabilizar sua subsistência e a de sua família; c) artigos 797 e 805, ambos do CPC, porque não se pode impedir a penhora quando o salário e benefícios alcançam a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ano, sob pena de se estimular a inadimplência; d) artigo 373, inciso II, do CPC, afirmando que inexiste um documento sequer que comprove a afetação dos direitos mínimos de dignidade do devedor ou suas necessidades mínimas para afastar a penhora. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta dissenso pretoriano com vários julgados de diversos tribunais estaduais, inclusive da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há que se falar em violação do art. 1.022 do NCPC, na medida em que o Tribunal Estadual, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas”. (REsp 1937548/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 21/10/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 373, inciso II, 797 e 805, todos do CPC, 1o a 6o, § 5o, todos da Lei 10.820/2003, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos. Nessa moldura, está autorizada a conclusão de que os citados preceitos não foram objeto de prequestionamento, principalmente em razão de não terem sido sequer opostos embargos de declaração com este intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Igualmente não deve transitar a suposta violação ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo, pois a Corte Superior tem decidido que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Ausência de análise expressa pelo tribunal estadual de que a situação dos autos era um caso particular extraordinário, a ponto de excepcionar a regra da impenhorabilidade, nem se o sustento da parte executada seria preservado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1866087/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/11/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, Incide a Súmula n. 83 do STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1681779/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/10/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015